Tribunal: TJSP
Processo: 1081159-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1081159-46.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASFESP -
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081159-46.2017.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível n° 1081159-46.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 14a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Marcia Tessitore
Apelante: Associacao dos Serv Federais do Est de Sao Pauo
Apelado: American Life Companhia de Seguros
Voto no 24472
Seguro. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Seguro de vida em grupo. Ausência de repasse do valor do
prêmio à seguradora. Efeitos da revelia que se aplicam à
matéria de fato. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida a f. 197/198 destes autos de ação
de cobrança c.c. obrigação de fazer, fundada em seguro de vida em
grupo, movida por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, em
relação a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, julgou procedente a ação para condenar a ré na
obrigação de apresentar dados cadastrais completos e atualizados de
toda a base de segurados das apólices de números 19300471,
19300472, 19300474, em até 15 dias, sob pena de multa diária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081159-46.2017.8.26.0100 - Voto no
3
R$1.000,00, bem como ao pagamento de R$387.355,82, com correção
monetária a contar do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Condenou, ainda, a ré no pagamento das
custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelou a ré (f. 250/264) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) a revelia não induz à presunção absoluta da
presunção dos fatos, devendo o magistrado avaliar o pedido em
confronto com as provas dos autos; b) o magistrado foi induzido a erro
porque os seguros foram contratados na modalidade “não contributário”
como constou nas apólices, isto é, os prêmios serão pagos integralmente
pela ASFESP Associação dos Servidores Federais do Estado de São
Paulo, contradizendo as alegações da autora; c) desde o ano de 2009
teve dificuldades de efetuar os descontos para repasse (modalidade
contributário), por força do Decreto n. 6.386/2008; d) em que pese as
tentativas de descontos diretamente nas contas correntes dos
associados, na pratica isso se tornou inviável, tendo que optar por
modificar a modalidade de pagamento para “não contributário”, como
previsto nas apólices; e) como não há que se falar em repasse no caso
de pagamento não contributário, os valores cobrados são igualmente
indevidos; f) a apólice foi automaticamente suspensa a partir do não
pagamento no vencimento e por isso não há que se falar em cobrança
porque as indenizações não seriam honradas pela seguradora; g)
perdurando o inadimplemento por 90 dias, a apólice foi efetivamente
cancelada, não havendo débito.
A apelação, preparada (f. 265/268, complementado f.
291/293), foi contrarrazoada (f. 272/277).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 14/02/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081159-46.2017.8.26.0100 - Voto no
4
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 249); a
apelação, protocolada em 06/03/2020, é tempestiva.
American Life Companhia de Seguros ingressou com a
presente ação alegando que: a) mantém relação jurídica com a ré,
Associação dos Servidores Federais do Estado de São Paulo, em razão
de três apólices de seguros de vida e acidentes pessoais, de números
19300471, 19300472 e 19300474, onde ela figura como estipulante; b) a
ré deixou de efetuar os repasses dos prêmios à seguradora, apropriando-
se, indevidamente, dos valores; c) inúmeras tratativas já foram tentadas
pela seguradora, não alcançando, contudo, desde abril de 2016, o
recebimento do valor devido a título de repasse de prêmio; d) com
relação ao pagamento do prêmio, o seguro coletivo pode se dividir em
“contributário”, onde os participantes contribuem com o pagamento
(integral ou em parte) do prêmio e “não contributário”, sendo a totalidade
do prêmio paga pelo estipulante; e) no caso o seguro é contributário, ou
seja, os segurados pagam o prêmio mensalmente ao estipulante, que se
obriga a repassa-lo à seguradora; f) nas três apólices referidas, são 373
pessoas seguradas, que pagaram o prêmio de seguro ao estipulante e
este não repassa à seguradora; g) por todo esse período a seguradora
garantiu as coberturas ofertadas aos segurados da estipulante sem ter
recebido o respectivo prêmio, tendo a estipulante da apólice, única
responsável pelos repasses, ignorado a cobrança, o que demonstra a
sua intenção de se locupletar ilicitamente.
Demonstrou na inicial a memória de cálculo (f. 06/07),
pleiteando a condenação da ré no pagamento de R$387.355,82 e
também na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos dados
cadastrais completos e atualizados de toda a base de segurados das
mencionadas apólices, tendo em vista que a carteira de segurados fica
sob a responsabilidade da estipulante.
A ré, citada (f. 194/195), não apresentou contestação (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081159-46.2017.8.26.0100 - Voto no
5
196).
Sobreveio, então, a r. sentença, que, considerando a
revelia da ré, julgou procedente o pedido.
A ré apresentou embargos de declaração alegando a
nulidade da citação, o que não foi acolhido porque ela foi citada no
endereço de sua sede, devendo ser aplicada a teoria da aparência (f.
246/247).
O recurso não comporta provimento.
A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia
incide sobre os fatos alegados pelo autor e não sobre a matéria de
direito.
Assim, em caso de revelia, tal situação não tem o condão
de ensejar o acolhimento das alegações do autor em matéria de direito.
Nesse sentido, ensinam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO NAVES DA FONSECA que: “Os efeitos da revelia (art. 319, CPC)
não incidem sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à matéria de fato (RSTJ
5/363). “A revelia somente alcança os fatos e não o direito a que se postula” (STJ 3a
T.: RT 792/225).
“Os fatos” é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos
“restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito” (RTFR 159/73)
(in Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em
Vigor, nota 8 ao art. 344, 48a ed., Ed. Saraiva, 2017, p. 423)
A autora alegou que não houve repasse dos valores dos
prêmios das apólices mencionadas na inicial.
E a ré, nas razões deste recurso, alega que não há que se
falar em repassse porque o seguro é “não contributário”, isto é, os
prêmios serão pagos integralmente pela ASFESP (f. 260).
O seguro é contributário quando os segurados pagam o
prêmio no todo ou parte dele. O seguro é não contributário quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081159-46.2017.8.26.0100 - Voto no
6
estipulante paga a integralidade do prêmio.
Ora, em hipótese de seguro em grupo, em que há a figura
do estipulante, pode-se dizer que há seguros em que os próprios
segurados pagam o prêmio para a estipulante e ela os repassa para a
seguradora e há seguros que o estipulante paga o prêmio do seguro,
como em casos de empresas que pagam o seguro para seus
empregados, o que não é o caso da associação dos funcionários ré.
A questão relacionada ao pagamento é de fato e deveria
ter sido impugnada na contestação. Ademais, com as alegações da
apelação, verifica-se que a ré admite que não houve o repasse dos
prêmios.
A alegação de não ser cabível a cobrança dos prêmios
porque as apólices foram automaticamente canceladas devido a
inadimplência não vinga porque em contradição com o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, para o cancelamento de
seguro de vida em grupo, diante da ausência do pagamento do prêmio, é
necessária a prévia notificação do segurado.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se indevido o
cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do
inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado,
mediante prévia notificação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PERTENCENTE
AO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081159-46.2017.8.26.0100 - Voto no
7
SEGURADORA. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO.
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO
DO
CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DO
SEGURADO PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA.
I - Detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança
proposta pelos beneficiários do segurado, o banco líder do grupo
econômico a que pertence a companhia seguradora, já que se utilizou
de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, além de seus
próprios empregados, para a celebração do contrato de seguro.
Precedentes.
II - "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro
não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se
exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela
seguradora,
mediante
interpelação".
(REsp
316.449/SP,
DJ
12/04/2004).
Recurso não conhecido.
(REsp 434.865/RO, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 355)
Deve, pois, ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015.
Apelação desprovida.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica